Tribunal: TJMT
Processo: 1020069-95.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020069-95.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO DE ARAUJO - CPF: 013.846.131-70 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 08.812.425/0001-07 (APELANTE), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), LUCAS ORSI ABDUL AHAD - CPF: 701.069.671-34 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - CPF: 739.944.131-68 (ADVOGADO), SOLANGE CALEGARO - CPF: 601.281.511-53 (ADVOGADO), KALANIT TIECHER CORNELIUS DE ARRUDA - CPF: 039.916.331-08 (ADVOGADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 08.812.425/0001-07 (APELADO), KALANIT TIECHER CORNELIUS DE ARRUDA - CPF: 039.916.331-08 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MAURO DE ARAUJO - CPF: 013.846.131-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSINATURA FALSA EM CONTRATO. FRAUDE COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar a cessação de descontos indevidos em benefício previdenciário, condenar à devolução em dobro dos valores com correção e juros, e fixar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. A parte autora sustentou nunca ter contratado os serviços da requerida, e perícia grafotécnica confirmou a falsidade da assinatura no suposto contrato. A parte requerida alegou legalidade dos descontos e ausência de dano moral. O autor apresentou recurso adesivo buscando majoração da indenização a título de dano moral e

dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida que justificasse os descontos no benefício previdenciário; e (ii) saber se está caracterizado o dano moral decorrente dos descontos indevidos por fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo grafotécnico concluiu que a assinatura no contrato não foi realizada pelo autor, demonstrando fraude. A requerida não se desincumbiu do ônus da prova quanto à validade do contrato, conforme art. 373, inc. II, do CPC.A indenização fixada em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Os honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação estão adequados à complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“A falsidade de assinatura em contrato de adesão, confirmada por laudo pericial, afasta a validade da contratação e impõe a restituição dos valores descontados. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, decorrente de fraude, gera dano moral presumido e enseja indenização.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, II, e 429, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.618.870/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10.03.2020; TJMT, RAC 1018582-90.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ASBAPI- Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos e Mauro de Araújo, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral que lhe move Mauro de Araújo, julgou
procedente
o pedido autoral, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, a inexigibilidade dos débitos cobrados pela requerida, determinando a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor, condenando a ré à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, além da condenação ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, fixando ainda honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, ASBAPI- Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que é associação sem fins lucrativos e faz jus ao benefício da justiça gratuita. Alega que não houve qualquer ilegalidade na cobrança, sendo o desconto originado de contrato de seguro regularmente firmado e não há comprovação de dano moral, sendo o fato caracterizado como mero aborrecimento. Requer a improcedência da ação, e, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado a titulo de dano moral.

Por sua vez, Mauro de Araújo, apresentou contrarrazões com recurso adesivo, requerendo a majoração do valor fixado a título de dano moral, sob o argumento de que o valor arbitrado não se mostra compatível com a função punitiva e pedagógica da reparação, assim como a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa, destacando a natureza alimentar da verba e a atuação diligente do patrono, inclusive em grau recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Mauro de Araújo ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral, em face da ASBAPI- Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, alegando que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem sua autorização, desde outubro de 2018, sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO ASBAPI”.

Aduz que jamais contratou qualquer serviço com a requerida, tampouco firmou contrato de filiação ou adesão. Sustenta, ainda, que a assinatura aposta no suposto contrato de adesão é falsa, o que foi confirmado por perícia grafotécnica judicial.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar a cessação dos descontos, condenar a requerida à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Fixou, ainda, os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, ASBAPI- Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que é associação sem fins lucrativos e faz jus ao benefício da justiça gratuita. Alega que não houve qualquer ilegalidade na cobrança, sendo o desconto originado de contrato de seguro regularmente firmado e não há comprovação de dano moral, sendo o fato caracterizado como mero aborrecimento. Requer a improcedência da ação, e, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado a titulo de dano moral.

Por sua vez, Mauro de Araújo, apresentou contrarrazões com recurso adesivo, requerendo a majoração do valor fixado a título de dano moral, sob o argumento de que o valor arbitrado não se mostra compatível com a função punitiva e pedagógica da reparação, assim como a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa, destacando a natureza alimentar da verba e a atuação diligente do patrono, inclusive em grau recursal.

Inicialmente, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

Desse modo, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela ASBAPI, diante da juntada de documentos que comprovam tratar-se de instituição sem fins lucrativos, sem atividade econômica, tampouco faturamento.

Pois bem.
In casu
, a controvérsia gira em torno da legitimidade das cobranças, validade do contrato, e na caracterização ou não do dano moral.

No mérito, entendo que ambos os recursos merecem ser desprovidos. Explico.

Compulsando os autos
verifico que o laudo pericial grafotécnico acostado aos autos (id. 272249880) concluiu categoricamente que “
a assinatura apresentada para periciar presente no contrato de ID nº 66714931, não foram escritas com o punho do Sr. Mauro De Araujo”.
Tal conclusão revela-se suficiente para infirmar a validade do documento apresentado pela requerida, o qual foi impugnado de forma específica e fundamentada pelo autor.

A apelante deixou de apresentar qualquer documento que pudesse comprovar que o autor aderiu à contratação, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, incumbia à requerida comprovar a autenticidade do documento por ela apresentado, o que não se verificou nos autos, restando, assim, caracterizada a fraude e a inexistência de vínculo contratual entre as partes.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado, veja-se:

“
10. A parte demandada exerce atividade financeira que envolve riscos a elas inerentes. Não procedendo com a diligência necessária, assume os prejuízos decorrentes dessa atividade.11. Se o contrato foi firmado por pessoa diversa da parte autora, que se utilizou de seus dados, evidente a responsabilidade da demandada, que deveria ser mais diligentes e adotar um sistema eficiente para evitar o cometimento de fraudes, que configuram fortuito interno e, bem assim, não afasta a responsabilidade da instituição. Aliás, versa na hipótese a responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de uma das hipóteses legalmente previstas.12. No caso, embora a requerida tenha apresentado contrato em sua contestação, não se desincumbiu de seu ônus de provar a autenticidade do instrumento, a qual foi impugnado.13. Destaco que a fraude em questão restou comprovada mediante Laudo Pericial Grafotécnico, realizado por perito nomeado pelo Juízo, que após a análise dos documentos concluiu que
“a assinatura apresentada para periciar presente no contrato de ID nº 66714931, não foram escritas com punho do Sr. Mauro de Araujo”
(id nº 139333494).14. Com efeito, dispõe o Código de Processo Civil em seu art. 429, inciso II o seguinte: “
Incumbe o ônus da prova quando: II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
”.15. Desse modo, diante da ausência de comprovação da autenticidade da assinatura e do laudo pericial comprovando a ocorrência de fraude, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial.16. Patente, assim, a conduta abusiva da parte requerida, que, sem o cuidado e diligência na verificação da autenticidade das informações recebidas e dos dados pessoais da requerente, procedeu à cobrança no benefício previdenciário, não tendo sequer comprovado a existência de contrato válido firmado entre as partes.17. Logo, em razão da responsabilidade objetiva, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como o reconhecimento da inexigibilidade das parcelas descontadas do benefício previdenciário do autor a título de contribuição social .18. Portanto, por força da aplicação da interpretação lógico sistemática, impõe-se reconhecer a nulidade do contrato em discussão.
”
(Id n. 272249886).

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, é impositiva a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever dos requeridos de restituir os valores, conforme determinado na sentença.

Avançando na resolução da celeuma, verificada a inexistência de débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente,
demonstrado o desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, o dano moral configura-se
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do efetivo abalo, haja vista o constrangimento e a lesão à dignidade do consumidor.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora/apelada.

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade dos demandados quanto ao dano sofrido pelo autor. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulentos, impondo-se o dever de indenizar
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(RAC n. 1018582-90.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.03.2023 - negritei)

Nesta esteira, n
ão resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante à falha no serviço prestado pelos apelantes.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade dos recorrentes quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão de não ter sido diligente no momento de pactuar o contrato.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização fixada no ato sentencial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foram os descontos indevidos na conta de recebimento de benefício previdenciário, na modalidade de seguro não contratado em nome do autor.

De outra banda, no tocante ao percentual dos honorários de sucumbência, entendo que o percentual de
15% (quinze por cento)
fixado pelo MM. Juiz se mostra justo e razoável,
frente à natureza do litígio ocorrido na presente demanda e o trabalho desenvolvido pelo patrono,
estando em consonância com a apreciação do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025